Tribunal: TJSP
Processo: 2294763-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
r. Inércia. Deserção. Recurso não conhecido por manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2294763-72.2023.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/03/2024; Data de Registro: 11/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Duplicata

Relator(a):

Décio Rodrigues

Comarca:

Monte Aprazível

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2024

Data de publicação:

11/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a habilitação do herdeiro menor a fim de representar o espólio no polo passivo. Pleito de gratuidade da justiça indeferido, tendo sido concedido prazo para o recolhimento do valor do preparo. Pedido de reconsideração. Indeferimento com abertura de prazo suplementar. Inércia. Deserção. Recurso não conhecido por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a habilitação do herdeiro menor a fim de representar o espólio no polo passivo. Pleito de gratuidade da justiça indeferido, tendo sido concedido prazo para o recolhimento do valor do preparo. Pedido de reconsideração. Indeferimento com abertura de prazo suplementar. Inércia. Deserção. Recurso não conhecido por manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC.